Tribunal: STJ
Processo: 0718611-40.2018.8.07.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 2169478 - DF (2024/0342254-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J C DE M X
ADVOGADOS
: ÊNIO ABADIA DA SILVA - DF020793
WALMERE SOUSA BEZERRA RIBEIRO - DF022522
VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO - DF026976
MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO - DF021705
AGRAVADO
: J L M DE C X
ADVOGADOS
: LUÍS MAURÍCIO DAOU LINDOSO - DF006136
LUIS MAURICIO LINDOSO - DF019757
ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO - DF039937
DANIEL ROCHA ARAUJO - DF046276
VANÊS GOMES DE LIMA JÚNIOR - DF056360
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO
E PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PARTE
DORECURSO.
DEFERIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO ANALISADA
PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULAS 211 DO STJ E 282 DO STF.
É inviável o conhecimento do recurso especial quando os artigos tidos por
violados não foram apreciados pelo Tribunal de origem. Conforme se extrai
dos autos, o art. 85, § 2o, do CPC, apontado como violado, e a tese a ele
vinculada, não foi prequestionado, pois a Corte local se limitou a analisar o
pedido de majoração da verba sucumbencial, sem fazer referência à sua base
de cálculo, incidindo o óbice das Súmulas 211/STJ e 282/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50779363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ef7f61f-bad7-4977-a23e-6a37ea159b77

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ef7f61f-bad7-4977-a23e-6a37ea159b77

AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 2169478 - DF (2024/0342254-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J C DE M X
ADVOGADOS
: ÊNIO ABADIA DA SILVA - DF020793
WALMERE SOUSA BEZERRA RIBEIRO - DF022522
VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO - DF026976
MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO - DF021705
AGRAVADO
: J L M DE C X
ADVOGADOS
: LUÍS MAURÍCIO DAOU LINDOSO - DF006136
LUIS MAURICIO LINDOSO - DF019757
ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO - DF039937
DANIEL ROCHA ARAUJO - DF046276
VANÊS GOMES DE LIMA JÚNIOR - DF056360
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO
E PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PARTE
DORECURSO.
DEFERIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO ANALISADA
PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULAS 211 DO STJ E 282 DO STF.
É inviável o conhecimento do recurso especial quando os artigos tidos por
violados não foram apreciados pelo Tribunal de origem. Conforme se extrai
dos autos, o art. 85, § 2o, do CPC, apontado como violado, e a tese a ele
vinculada, não foi prequestionado, pois a Corte local se limitou a analisar o
pedido de majoração da verba sucumbencial, sem fazer referência à sua base
de cálculo, incidindo o óbice das Súmulas 211/STJ e 282/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por J. C. DE M. X. contra decisão
monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial interposto com o objetivo
de reformar acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 1.926):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
DIVÓRCIO
LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE
Documento eletrônico VDA50242278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:17
Código de Controle do Documento: 9de2f947-e949-4265-9816-29a650c0c77c

DIREITOS
A
SEREM
ULTERIORMENTE
RECONHECIDOS
PELO
PODER
JUDICIÁRIO,
REFERENTES A CONSTRUÇÕES IRREGULARES
ERIGIDAS
PELOS
CONSORTES
EM
LOTES
PERTENCENTES À TERRACAP. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
EXPRESSÃO
ECONÔMICA. COTAS SOCIAIS. DATA LIMITE PARA
APURAÇÃO DE HAVERES CORRESPONDENTE À
DATA DO ROMPIMENTO DO RELACIONAMENTO
CONJUGAL.
CRITÉRIO
INADEQUADO.
PRECEDENTE
DO
STJ.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DOS REQUISITOS INSTITUÍDOS PELO § 2o
DO ART. 85 DO CPC/2015. PROCURAÇÃO IN REM
SUAM. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO IMEDIATA
DE DIREITOS DE PROPRIEDADE. RECURSOS
CONHECIDOS.
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. SENTENÇA
REFORMADA. 1. Nada impede que sejam incluídos na
partilha direitos a serem ulteriormente reconhecidos pelo
poder judiciário, referentes a construções irregulares
erigidas pelos consortes em Lotes pertencentes à Terracap,
passíveis de aquisição por particulares por meio licitação
pública. Fundamento no art. 884 do CC que proíbe o
denominado enriquecimento sem causa. 2. No julgamento
do Recurso Especial n° 1.537.107/PR, a Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça concluiu que, na hipótese de
separação do casal, as cotas de uma sociedade constituída
durante o casamento e da qual apenas um dos ex-cônjuges
seja sócio devem ser divididas pelo valor atual e não pelo
valor histórico da data da ruptura do relacionamento. 3.
Honorários de sucumbência arbitrados com base no § 8o do
art. 85 do CPC têm de respeitar os critérios estabelecidos
pelo § 2o do mesmo dispositivo. Honorários majorados. 4.
No julgamento do Recurso Especial n° 1.345.170/RS, a
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimento
entendimento no sentido de que “A procuração em causa
própria (in rem suam) não é título translativo de
propriedade" (Informativo n° 695). Em sendo assim,
mostra-se correto concluir que a procuração em causa
própria, por si só, não produz cessão ou transmissão de
direitos, devendo haver provas concretas da realização do
negócio jurídico e da efetiva transmissão do bem. No caso
em análise, não existe nenhum documento que indique,
concretamente, que a Loja n° 113 teria sido incorporada ao
patrimônio do autor. Nesse sentido, mostra-se inadequada
inclusão na partilha. 5 RECURSOS CONHECIDOS.
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
INTERPOSTO PELO AUTOR E IMPROVIDO O
RECURSO DA RÉ.

A decisão agravada não conheceu do recurso especial do agravante nos
termos da seguinte ementa (fl. 2.157):

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DE PARTE DORECURSO. DEFERIDO.
Documento eletrônico VDA50242278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:17
Código de Controle do Documento: 9de2f947-e949-4265-9816-29a650c0c77c

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO ANALISADA
PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULAS 211 DO STJ E
282 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Aduz o agravante que "a fixação dos honorários sucumbenciais foi
fartamente debatida e questionada no decorrer de toda a fase recursal, não havendo que
se falar em ausência de prequestionamento" (fl. 2.177).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 2.187-2.193.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Discute-se nos autos a alteração da base de cálculo dos honorários
sucumbenciais.
Na decisão ora agravada, decidi pela impossibilidade de análise da
demanda tendo em vista que não foi prequestionada a matéria referente à alteração da
base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
Confiram-se os trechos do acórdão recorrido, que enfrentou a matéria (fls.
1.933-1.934):

Como mencionado em linhas anteriores, o MM Juiz a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
constantes da petição inicial. Em consequência da perda
recíproca e equânime, as partes restaram condenadas a
arcar, igualmente, com as custas processuais e com os
honorários de sucumbência, este último arbitrado no
patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do
procurador de cada um dos litigantes (§ 8o, art. 85, CPC).
No entanto, tal quantia mostra-se reduzida e inadequada,
considerando, principalmente, o regramento estabelecido
pelo § 2o do art. 85 do CPC.
Com efeito, o presente processo tramita desde 05.12.2018,
portanto, há mais de 5 (cinco) anos. O caderno processual
conta, atualmente, com 1.831 páginas. Os consortes
possuem inúmeros bens a serem partilhados. Os causídicos
mostraram-se rigorosamente atentos e dedicados no
cumprimento do ofício repassado, consubstanciado na
defesa dos interesses dos representados. Em sendo assim,
entendo pertinente majorar os honorários de sucumbência
para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em
benefício do procurador de cada um dos litigantes. No que
tange ao reconhecimento da sucumbência recíproca,
nenhuma alteração merece ser destacada.

Documento eletrônico VDA50242278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:17
Código de Controle do Documento: 9de2f947-e949-4265-9816-29a650c0c77c

Verifica-se que contra a referida decisão os agravantes não se insurgiram na
origem por embargos de declaração, recurso apropriado para que o Tribunal de origem se
pronunciasse sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, e, ausente
manifestação da Corte
, impossível o conhecimento da matéria pelo STJ.
a quo
Com efeito, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é inviável o
conhecimento do recurso especial quando os artigos tidos por violados não foram
apreciados pelo Tribunal de origem. Conforme se extrai dos autos, o art. 85, § 2o, do
CPC, apontado como violado, e a tese a ele vinculada, não foi prequestionado, pois a
Corte local se limitou a analisar o pedido de majoração da verba sucumbencial, sem fazer
referência à sua base de cálculo, incidindo o óbice das Súmulas 211/STJ e 282/STF.
Ressalta-se que, na instância especial, a apreciação de ofício de matéria,
mesmo de ordem pública, não dispensa o requisito do prequestionamento (AgInt nos
EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:17
Código de Controle do Documento: 9de2f947-e949-4265-9816-29a650c0c77c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na PET no REsp 2.169.478 / DF
Número Registro: 2024/0342254-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07186114020188070007 7186114020188070007
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J C DE M X
ADVOGADOS
: ÊNIO ABADIA DA SILVA - DF020793
WALMERE SOUSA BEZERRA RIBEIRO - DF022522
VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO - DF026976
MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO - DF021705
RECORRIDO
: J L M DE C X
ADVOGADOS
: LUÍS MAURÍCIO DAOU LINDOSO - DF006136
LUIS MAURICIO LINDOSO - DF019757
ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO - DF039937
DANIEL ROCHA ARAUJO - DF046276
VANÊS GOMES DE LIMA JÚNIOR - DF056360
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J C DE M X
ADVOGADOS : ÊNIO ABADIA DA SILVA - DF020793
Documento eletrônico VDA50754780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: f4ab91d2-4841-44cf-9307-5e6de87ef5e2

WALMERE SOUSA BEZERRA RIBEIRO - DF022522
VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO - DF026976
MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO - DF021705
AGRAVADO
: J L M DE C X
ADVOGADOS : LUÍS MAURÍCIO DAOU LINDOSO - DF006136
LUIS MAURICIO LINDOSO - DF019757
ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO - DF039937
DANIEL ROCHA ARAUJO - DF046276
VANÊS GOMES DE LIMA JÚNIOR - DF056360
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: f4ab91d2-4841-44cf-9307-5e6de87ef5e2